Tribunal: TJMT
Processo: 0002945-43.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002945-43.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZILMAR RODRIGUES COUTO - CPF: 460.726.591-87 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – 2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA APTA A REALIZAR DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA
ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PORTE DO ARTEFATO BÉLICO CONFESSADO PELO APELANTE E EVIDENCIADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – CONDUTA DE PORTE NÃO ABRANGIDA PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 4. APELO DESPROVIDO.

1. Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação.

2. É inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta ao argumento de que artefato bélico desmuniciado não ofende ao bem jurídico tutelado pois a apreensão de referido instrumento inibidor em perfeito estado de funcionamento é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, no caso, se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.

3. Não é possível o reconhecimento da
abolitio criminis
temporária ao agente que pratica o delito de porte ilegal de arma de fogo, pois, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de porte ilegal de arma de fogo não foi abrangido pela descriminalização temporária estabelecida pela MP n. 417/2008, convertida na Lei n. 11.706/08, e, posteriormente, prorrogada pela Lei n. 11.922/09, porquanto, nos termos dos arts. 30 e 32 da legislação específica, os prazos para regularização e entrega de armas de fogo referem-se apenas aos delitos de posse de arma (art. 12 e parte do art. 16 da Lei n. 10.826/03).

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zilmar Rodrigues Couto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal n. 0002945-43.2015.8.11.0004 (código 198710), condenou-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03; devendo ser registrado, ademais, que, no mesmo édito judicial, sua pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito a serem definidas em sede de execução penal.

O apelante, forte nas razões constantes dos IDs 70759490/70759495, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade da conduta, uma vez que a arma de fogo estava desmuniciada e não foi apreendida consigo, mas sim no interior do seu veículo; pugnando, outrossim, pelo reconhecimento da
abolitio criminis
temporária.

Nas contrarrazões encartadas no ID 7075090, o Ministério Público postulou o desprovimento do vertente apelo, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como lançada.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 72572451, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

VOTO RELATOR - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

A denúncia, encartada no ID 70730011, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia
13 de outubro de 2014
, por volta de 09h50min, na fazenda denominada “Agro Centro”, localizada na BR 158, Km 21, neste município, o denunciado foi abordado e flagrado por policiais militares
ocultando
no interior do seu veículo, camionete Hilux,
01 (uma) arma tipo espingarda, marca Boito, n° 134351-03, calibre 28 (vinte e oito)
, por ele adquirida de terceira pessoa,
transportada
no banco traseiro daquele veículo, sendo que, o indiciado não possui o registro em seu nome e nem tem porte de arma, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência se encontra comprovada pelo laudo pericial de

eficiência em arma de fogo e munições (fls. 21/23-IP).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial o indiciado confessou a autoria delitiva e afirmou ter adquirido a arma do seu cunhado Joel José Porto dos Santos, na cidade de Canarana, local onde residem, em nome de quem se encontra a arma com registro vencido, não tendo providenciado a regularização do registro por “lerdeza” (fl 7/08—lP). [...].
Destaques no original.

No contexto destes autos, constata-se que a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 70747083 – p. 2), laudo pericial de exame e eficiência de arma de fogo (ID 70743066 – p. 3/5), boletim de ocorrência (ID 70751608 – p. 1/2), relatório policial (ID 70740468 – p. 7/8), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Por outro lado, a autoria delitiva está evidenciada pela confissão do apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pelas declarações dos policiais militares Roy Benet Rodrigues de Souza e Wanderson Francisco de Jesus, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se infere do registro audiovisual da audiência que se encontra no ID 70757096, de cujos depoimentos destacam-se estes trechos:

Juíza: [...] o Senhor confirma tudo isso que está narrado aqui?

Réu: sim.

(
Zilmar

Rodrigues Couto
, audiência de instrução e julgamento)

[...] eu era oficial do dia no Batalhão, recebemos uma solicitação dessa fazenda aí que estavam sendo ameaçadas as pessoas que estavam na fazenda, colocamos no rádio, no local encontramos o Zilmar e também os trabalhadores que estavam levantando uma residência no local.

O Zilmar passou que a área era da família dele, que era uma área em litígio e ai devido à situação de ameaça pelo solicitante, a guarnição fez uma revista na camionete do Zilmar, eu perguntei se ele estava armado, ele disse que não, aí ele autorizou que fosse feita a busca veicular e durante essa busca foi localizada atrás na camioneta uma espingarda.

Primeiro ele falou que não era dele, que era de um parente, mas ele não tinha nenhum documento que comprovasse o registro e a legalidade daquela arma aí eu fiz a detenção do mesmo naquele local e trouxe até a delegacia. [...]
(
Roy Benet Rodrigues de Souza
, policial militar, audiência de instrução e julgamento)

[...] a gente estava acompanhando o tenente Roy e fomos em apoio a ele em uma fazenda, e chegando no local a caminhonete estava estacionada e os componentes que estavam na minha guarnição fizeram a busca do veículo e encontraram a espingarda. [...]
(
Wanderson Francisco de Jesus
, policial militar. audiência de instrução e julgamento)

Demais disso, impõe-se reconhecer que o fato de a espingarda ter sido apreendida desmuniciada não afasta, por si só, a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois, como é cediço, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

Isso, porque o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente apelo.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ART. 14 DO CP. ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE QUE A ARMA ESTAVA APTA A SER DISPARADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. 1.
Em relação ao porte de arma de fogo desmuniciada e desmontada, esta Corte Superior uniformizou o entendimento de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato.
Precedentes. 2. Ademais, para entender como pretende o agravante - no sentido de que a arma não oferecia perigo de dano, lesividade ou ameaça alguma à incolumidade pública - seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos - e não sua revaloração -, o que se mostra incabível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no AREsp 1367442/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 14/12/2018).
Destacamos

No mesmo norte é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO – ARMA NÃO MUNICIADA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA
– 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
O crime de porte ilegal de arma/munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida pelo tipo penal a probabilidade de vir a ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo conduta típica o simples fato de portar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo estando desmuniciada
; 2. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme disposto pela Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em vários julgados.
(TJMT N.U 0001544-91.2009.8.11.0077, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).
Destacamos

Além disso, é imperativo reconhecer que o auto de exame de eficiência de arma de fogo, encartado no ID 70743066 – p. 3/5, concluiu que
a espingarda, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, apresentou funcionamento eficiente dos seus mecanismos capaz de realizar disparos, de percutir e de deflagrar cartuchos de munição do calibre nominal 28 e de produzir tiros
, mostrando-se, pois, eficiente para produzir lesão ou a morte de outrem.

Não se pode olvidar, ademais, acerca do tema, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que a arma de fogo esteja, ou não, municiada; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que sua incriminação malfere o postulado da intervenção mínima.

Assim, conquanto o apelante tenha alegado em suas razões recursais que a arma de fogo apreendida no interior de seu veículo estava acompanhada de documentação que comprova a possibilidade de seu transporte e uso, deve-se reconhecer que o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo encartado na p. 4 do ID 70740468, além de estar vencido desde
29 de junho de 2013
, está registrado em nome de terceira pessoa, qual seja, Joel José Porto dos Santos.

Além disso, impõe-se asseverar que o termo de doação da arma apreendida, que se encontra jungido à p. 2 do ID 70753070, foi elaborado em 22 de abril de 2015, ou seja, após a prática delitiva ora debatida, que foi levada a cabo no dia
13 de outubro de 2014
, razão pela qual não se pode falar que na data do fato o artefato bélico encontrava-se regularmente registrado, isso sem contar que o apelante não comprovou ser detentor de porte de arma de fogo, circunstâncias essas que atraem o reconhecimento da prática do crime descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Noutro viés, deve ser reconhecido que alegação do apelante de que a arma seria destinada à sua segurança pessoal não exclui a culpabilidade, porque a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

E, no tocante à alegação de atipicidade da conduta imputada ao apelante, ao argumento de que o artefato bélico se encontrava desmuniciado, não estando, portanto, apto a causar lesividade, n
ão é demais registrar

que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, bem esse que é violado na hipótese de o porte de arma de fogo estar em desacordo com determinação legal e regulamentar, pois impede o Estado de controlar a circulação de armas pelo território nacional.

Daí por que, não se cogita, na espécie, de atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, uma vez que o delito de porte ilegal de arma de fogo, como já mencionado alhures, é crime de mera conduta, não exigindo, pois, resultado naturalístico para sua configuração; bem como de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida pelo tipo penal, bastando a mera realização das condutas previstas no tipo para a sua consumação.

Por derradeiro, em que pese o apelante pleitear sua absolvição pela
abolitio criminis
temporária ou
vacatio legis
indireta, impende-se anotar que o fato delitivo que lhe foi imputado na peça acusatória não se enquadra nem material nem temporariamente naqueles albergados pela referida benesse.

De fato, depois das inúmeras alterações da Lei de Armas, a Medida Provisória n. 417/08, convertida na Lei n. 11.706/08, prorrogou o prazo estabelecido nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento até 31 de dezembro de 2008
.
Essa
novel legislação oportunizou um novo prazo
para os possuidores
desfazerem-se das suas armas, por meio da entrega à Polícia Federal, conferindo, ainda, a possibilidade de efetivação do seu registro, considerando presumida a boa-fé do agente e prevendo a extinção da punibilidade no caso de eventual
posse irregular
, segundo se infere da leitura dos dispositivos legais retrocitados:

Art. 30.
Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4° desta Lei.

[...]

Art. 32.
Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma.

Ressalte-se, nesse mesmo diapasão, que o prazo estabelecido para a entrega das armas foi, mais uma vez, alterado com o advento da Lei n. 11.922, de 13 de abril de 2009, que no seu art. 20 determinava:
“Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os prazos que tratam o § 3o do art. 5o e o art. 30, ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003”.

No entanto, não obstante a alteração legislativa acima destacada, a conduta ilícita perpetrada pelo apelante ocorreu em
13 de outubro de 2014
, ou seja, anos após findo o período de atipicidade temporária, que prevaleceu até 31 de dezembro de 2009. Ainda que assim não fosse, no caso em debate, não se pode declarar a incidência da
vacatio legis
indireta sobre a conduta perpetrada pelo apelante, tendo em vista que ele foi acusado da prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, e não pelo delito de posse irregular de arma de fogo, capitulado no art. 12 da supracitada Lei.

Sendo assim, milita em desfavor da tese deduzida pelo apelante: não só o fato de o prazo para a entrega das armas estabelecido nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, que foi prorrogado pela Lei n. 11.922, de 13 de abril de 2009, até 31 de dezembro de 2009; mas também e, principalmente, o fato de que a conduta de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não foi alcançada pela
abolitio criminis
temporária, porque os arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/03 postergaram o prazo para o registro de arma ou sua entrega
apenas aos casos de posse de arma de fogo
, previstos nos arts. 12 e 16 da referida
Lex
, não sendo esse o caso destes autos, pois a conduta aqui apurada, repita-se, refere-se à modalidade
portar arma de fogo de uso permitido
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Zilmar Rodrigues Couto
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

VOTO VISTA - DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do feito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zilmar Rodrigues Couto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal n. 0002945-43.2015.8.11.0004 (código 198710), condenou-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), sendo pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas em sede de execução penal.

Irresignado, em resumo, objetivou a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
atipicidade da conduta
, uma vez que a
arma de fogo estava desmuniciada
e não foi apreendida consigo, mas sim no interior do seu veículo; pugnando, outrossim, pelo reconhecimento da
abolitio criminis
temporária.

O Ministério Público em contrarrazões aos recursos defensivos, pugnou pelos seus desprovimentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 72572451), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação
- Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva – Pleito absolutório por atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado – Inocorrência – Crime de mera conduta e de perigo abstrato, ainda que encontrado apenas munição – Pleito de extinção da punibilidade do acusado em decorrência da “abolitio criminis” temporária – Impossibilidade – A lei no 10.826 /2003 contemplou, em seus artigos 30 e 32, hipóteses de abolitio criminis temporária relativamente ao delito de posse de arma de fogo, persistindo como fato típico o porte ilegal de arma de fogo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

Pois bem.

Em resumo, o apelante
Zilmar Rodrigues Couto
, objetiva a reforma da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição, pois o mero ato de portar arma não traduz lesividade e/ou ofensividade para com qualquer bem jurídico, razão pela qual requer a absolvição mediante insuficiência probatória.

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 70747083 – p. 2), laudo pericial de exame e eficiência de arma de fogo (ID 70743066 – p. 3/5), boletim de ocorrência (ID 70751608 – p. 1/2), relatório policial (ID 70740468 – p. 7/8), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No tocante a autoria delitiva está evidenciada pela confissão do apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pelas declarações dos policiais militares Roy Benet Rodrigues de Souza e Wanderson Francisco de Jesus, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Passo a analisar a tipicidade ou não da conduta de portar arma de fogo desmuniciada.

Durante um longo período, doutrina e jurisprudência digladiaram acerca do crime tipificado do artigo 14, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), que carrega múltiplas formas de incidência: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sobretudo quando a arma de fogo estava desmuniciada.

O início do embate jurídico se deu para buscar uma interpretação mais coerente a respeito da natureza delito, isto é, saber se seria considerado como crime de perigo abstrato ou crime de lesão. Para alguns doutrinadores e para a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, era necessário que a conduta de portar arma de fogo pudesse, ao menos, expor a perigo o bem jurídico tutelado (no caso, a segurança pública), em virtude do Princípio da Ofensividade.

O Supremo, ainda, distinguia duas situações: se o agente carregasse a arma desmuniciada, mas, com a munição “à mão”, o crime se configurava; de outro lado, se o agente portasse a arma desmuniciada e sem munição próxima, ou em local inacessível, a conduta seria atípica.

No Supremo Tribunal Federal a tendência (agora superada!) era a de se considerar o porte de arma desmuniciada como fato atípico, por afronta ao Princípio da Ofensividade, salvo se possível o pronto municiamento.

Nota-se, porém, que a questão foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal e, de início, a 1a Turma, seguiu entendimento de que se deveria exigir a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, em julgamento que discutiu a controvérsia da arma desmuniciada. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

“5. No porte de arma de fogo desmuniciada, é preciso distinguir duas situações, à luz do princípio da disponibilidade: (1) se o agente traz consigo a arma desmuniciada, mas tem a munição adequada à mão, de modo a viabilizar sem demora significativa o municiamento e, em consequência, o eventual disparo, tem-se arma disponível e o fato realiza o tipo; (2) ao contrário, se a munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há a imprescindível disponibilidade da arma de fogo, como tal – isto é, como artefato idôneo a produzir disparo – e, por isso, não se realiza a figura típica”.
(STF. RHC 81057/SP. Rel. p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE. 1a Turma. 25/05/2004 – Informativo 349).

“O Min. Ricardo Lewandowski, relator, deu provimento ao recurso por entender que o porte de arma desmuniciada, sem que haja munição ao alcance do agente, não gera resultado típico, uma vez que não cria perigo à incolumidade pública e não tem o condão de incrementá-lo. Asseverou ser necessário aferir, em cada caso concreto, se a conduta enseja ou não risco ao bem jurídico supra-individual, para além de um juízo de valor contido na escolha legislativa em incriminá-lo. Ressaltou, por fim, que a arma desmuniciada poderá, contudo, ser apta à configuração de outros delitos”.
(STF. RHC 90197/DF. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 10/04/2007).

Em sentido contrário, parte da doutrina e o Superior Tribunal de Justiça entendiam que se tratava de crime de perigo abstrato, pois o legislador escolheu proteger bens jurídicos que estavam distantes do controle estatal e, justamente por essa razão, tem-se como medida de rigor antecipar a tutela penal, punindo-se a conduta em discussão, antes mesmo de representar qualquer lesão ou perigo concreto.

E assim o debate se arrastou por todos esses anos, com interessantes posicionamentos em ambos os sentidos.

Com efeito, o princípio da ofensividade exige que a conduta do agente exponha o bem jurídico tutelado ao menos a um perigo de lesão, sob pena de fato atípico, já que o Direito Penal não pode se preocupar com uma conduta que não traz reflexos à coletividade (de
minimis non curat praetor
).

Portanto, resta flagrante o fato de que a discussão reside exatamente neste ponto: o indivíduo que porta uma arma de fogo desmuniciada ao menos expõe a perigo o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento (qual seja, a segurança pública)?

De qualquer forma, não se pode olvidar que uma arma de fogo desmuniciada (e esse fato não é sabido pela vítima) possui grande potencial intimidatório para o cometimento de crimes, situação até muito corriqueira na sociedade.

Logo, não há como negar que o bem jurídico é atingido pela conduta do agente, posto ser meio facilitador para consumação de crimes mais graves.

Justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de considerar crime a conduta de portar arma de fogo desmuniciada, afirmando que não se pode negar que uma arma de fogo, transportada pelo agente na cintura, ainda que desmuniciada, é propícia, por exemplo, à prática do crime de roubo, diante do seu poder de ameaça e de intimidação da vítima.

Seguindo este raciocínio, até mesmo a fim de embasá-lo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o delito tipificado no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, é crime de mera conduta (também chamado de simples atividade ou ainda puramente formal): consuma-se com simples prática da conduta, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico.

Porém, ao contrário dos crimes formais, os delitos de mera conduta não possuem previsão legal para o resultado. Praticada a conduta, consuma-se o crime sem qualquer alteração no mundo jurídico (o crime de calúnia é de mera conduta porque, quando o agente imputa falsamente a alguém fato definido como crime, não se vislumbra qualquer alteração no mundo – não há resultado naturalístico possível).

De igual modo, o agente que porta arma de fogo desmuniciada não altera o mundo em que vive, não produz um resultado naturalístico, ao menos em princípio. Logo, basta portar essa arma para que possa intimidar alguém e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado pelo artigo 14, Lei. 10.826/03.

Portanto, impõe-se reconhecer que o fato de a espingarda ter sido apreendida desmuniciada não afasta, por si só, a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois, como é cediço, o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

Neste contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Assim, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.

A decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Assim, por exemplo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.

1. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa linha, vejase o RE 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

2. “O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1o/2/2013)” (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux).

3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

4. Quanto à alegação de que nada existe “em face do recorrente além de ilações e conjecturas desvestidas de indícios ainda que raquíticos”, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.

5. A jurisprudência do STF é no sentido de que “os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato
”

(ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux).

6. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

7. Agravo interno a que se nega provimento”
(ARE n. 1.122.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido.

1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 148.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

No mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ARGUMENTO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – ERRO DE PROIBIÇÃO – IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT – DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO ESCUSA DE CUMPRI-LA – SUBSIDIARIAMENTE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – TRABALHO QUE SERÁ REALIZADO DE MODO A NÃO PREJUDICAR JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS APELANTES – RECURSO DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de erro de proibição, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal.

Embora entenda possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente nas hipóteses de manifesta impossibilidade de cumprimento das restritivas impostas na sentença, o que não se verifica nos autos, pelo que inviável a substituição da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.”
(N.U 0009721-66.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – ARMA DESTINADA PARA PROTEÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – 2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. APELO DESPROVIDO.

1
. Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação
. Ademais, o fato de a espingarda supostamente ser destinada à segurança pessoal, não exclui a culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

2. É inviável a aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos – 3 (três) cartuchos calibre 32, íntegros e um deflagrado e a própria espingarda – são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, aqui se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.

3. Apelo desprovido.
(N.U 0002078-65.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Por fim, é imperativo reconhecer que o auto de exame de eficiência de arma de fogo, encartado no ID 70743066 – p. 3/5, concluiu que
a espingarda, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, apresentou funcionamento eficiente dos seus mecanismos capaz de realizar disparos, de percutir e de deflagrar cartuchos de munição do calibre nominal 28 e de produzir tiros
, mostrando-se, pois, eficiente para produzir lesão ou a morte de outrem.

Por todo exposto,
acompanho ao desembargador Luiz Ferreira da Silva
, para
desprover
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Zilmar Rodrigues Couto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021